Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735827-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARVALHO DE SOUSA, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS AGRAVADO: QUADRA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 77299753. A nova Decisão de ID 250311246 proferida pelo juízo de origem não contraria a determinação deste Relator ao ID 75547088, de modo que eventual irresignação da parte agravante deverá ser objeto de recurso próprio, se o caso. Inclua-se o feito em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator